Tribunal: TJDFT
Processo: 0735776-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. penhora de remuneração. nulidade de citação. recurso conhecido e PARCIALMENTE provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação e indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, nos autos de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da citação realizada por meio de aviso de recebimento e a possibilidade de penhora sobre valores de natureza alimentar.
III. Razões de decidir
3. É válida a citação realizada por meio de aviso de recebimento entregue a funcionário da portaria do condomínio, conforme previsto no CPC, art. 248, §4o.
4. A alegada ausência de repasse, pelo funcionário do condomínio, do ato citatório não invalida a citação, sendo responsabilidade do destinatário a conferência das correspondências recebidas.
5. A penhora recaiu sobre valor recebido sob a rubrica “salário”, conforme comprovado por extrato bancário, sendo aplicável a regra de impenhorabilidade prevista no CPC, art. 833, inc. IV.
6. Não se verifica nenhuma das exceções previstas no §2o do CPC, art. 833, como prestação alimentícia ou recebimento de valores superiores a cinquenta salários mínimos mensais.
7. A jurisprudência do STJ admite mitigação da impenhorabilidade apenas em situações excepcionais, observando o mínimo existencial e as peculiaridades do caso concreto, o que não se aplica à hipótese dos autos.
8. A norma de impenhorabilidade visa proteger o patrimônio mínimo do executado, sendo inaplicável a constrição judicial sobre remuneração, salvo nas hipóteses legais excepcionais.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É válida a citação realizada por meio de aviso de recebimento entregue a funcionário da portaria do condomínio. É impenhorável o valor bloqueado via SISBAJUD quando comprovada sua natureza salarial, ausentes as exceções legais previstas no CPC, art. 833, §2o.”
_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 248, §4o e art. 833, inc. IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, p. 24.02.2022.